Tribunal: TJMT
Processo: 1002262-88.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002262-88.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), FRANCISCO MARCOS BERNARDO DA SILVA - CPF: 460.338.821-72 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CASO CONCRETO - DESCABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

De acordo com o caso concreto e a depender da decisão objeto do recurso, não cabe a fixação de honorários advocatícios em agravo de instrumento, nem a majoração, uma vez que não há decisão do Juízo de 1ª instância que os autorizem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id.104915995) interposto por FRANCISCO MARCOS BERNARDO DA SILVA, em face do v. acórdão (id. 103818472) que DESPROVEU o recurso de agravo nº. 1002262.88.2021.811.0000.

Sustenta que, houve omissão no v. Acórdão, eis que foi negado provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Embargada, deixando de fixar, entretanto, honorários sucumbenciais, conforme requerido pelo Agravado, ora Embargante, em suas contrarrazões recursais.

Aduz que, ‘os honorários possuem a função de remunerar serviços, nada mais adequado do que condenar em tal remuneração nas hipóteses em que, em razão do recurso, o processo tem o seu curso dilatado e não chega imediatamente ao seu fim, fazendo com que à parte adversa esteja representada processualmente por advogado, para as manifestações e acompanhamentos pertinentes à defesa de seus direitos e interesses.’.

Requer sejam recebidos os presentes Embargos de Declaração, julgando-os procedentes para sanar a omissão apontada e pronunciar-se acerca do pedido de honorários advocatícios sucumbenciais a que deve ser condenado a Agravante, ora embargada, consoante fundamentos retro expostos.

Contrarrazões. (Id.106414964)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração (id.104915995) interposto por FRANCISCO MARCOS BERNARDO DA SILVA, em face do v. acórdão (id. 103818472) que DESPROVEU o recurso de agravo nº. 1002262.88.2021.811.0000, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – SENTENÇA DE TRATO CONTINUADO – PRELIMINARES – REJEITADAS – MÉRITO - PEDIDO DE REAVALIAÇÃO MÉDICA – INADEQUAÇÃO VIA ELEITA – DILAÇÃO PROBATÓRIA - INCOMPATIVEL COM O PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A revisão da condenação em obrigação de trato continuado previsto no artigo 505, inciso I, do CPC, fundamenta-se na modificação da situação de fato ou de direito em que foi proferida a sentença. Deve ser ajuizada ação revisional, a fim de produzir todas as provas que entende devidas, inclusive de oportunizar à parte contrária que produza também suas próprias provas para que se comprove ter ocorrido mudança no status quo ante do Agravado.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

A despeito dos argumentos em sentido contrário expendidos pelo embargante, não se verifica no v. Acórdão qualquer vício a ser sanado.

Inicialmente, é necessário relembrar que a ora embargante interpôs o agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos n. 0003064-89.2008.8.11.0055 (Cód. 104245, N. 171/2008) movida por FRANCISCO MARCOS BERNARDO DA SILVA, rejeitou o pedido de realização de reavaliação médica, haja vista a necessidade de se ajuizar a competente ação de revisão, se o caso.

Relativamente à fixação de honorários advocatícios (incluindo os recursais), o art. 85, caput e §§ 1º e 11, do CPC, ao dispor sobre o tema, estabelece o seguinte:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."

Ocorre que, na espécie não houve prévia condenação, fixação ou arbitramento de honorários apto a autorizar majoração de tal verba.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE - EFEITOS INFRINGENTES- INAPLICABILIDADE. - Não cabe fixação de honorários de sucumbência quando do julgamento de agravo de instrumento e nem de agravo interno, uma vez que a decisão agravada não determinou tal fixação." (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.09.473097-5/007, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/0018, publicação da súmula em 21/02/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DESTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE – DECISÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO

DE

OMISSÃO

NO

TOCANTE

À

FIXAÇÃO

DE

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

EM

SEDE

RECURSAL

–

INOCORRÊNCIA

-

ART.

85,

§11, DO

CPC

-

OMISSÃO

INEXISTENTE

–- EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Nos termos

do

art.

85,

§

11,

do

CPC/2015,

é

admitida,

na

sede

recursal,

a majoração da verba honorária já que tenha sido fixada no Juízo de origem, não sendo cabível, portanto, quando a hipótese envolve decisão interlocutória, desafiada por recurso de agravo de instrumento, que sequer admite

a

fixação

de

honorários

advocatícios.

2.

Inexistindo

quaisquer

dos vícios do art. 1.022 do CPC, os declaratórios devem ser rejeitados. (N.U 1025996-

2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,

JOAO

FERREIRA

FILHO,

Primeira

Câmara

de

Direito

Privado, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)

Portanto, a ausência de

fixação

de

ônus

de

sucumbência

está

pautada

na legislação e no entendimento jurisprudencial majoritário. Assim, não há que se falar em condenação, fixação ou arbitramento de honorários advocatícios nos autos do aludido agravo de instrumento.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos.

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022